Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o do Decreto-Lei 911/1969, o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade da Ação de Busca e Apreensão, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado.
2. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da busca e apreensão em Ação Executiva.
3. Se o autor, instado a se manifestar, não fornecer meios necessários para o cumprimento da liminar ou não converter o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, fica caracterizada ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.